Tribunal: TJSP
Processo: 2157927-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.